Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0703459-39.2020.8.07.0020 APELANTE: CARLA PASSOS LEAO VIEIRA APELADOS: JULIO CESAR FONSECA, GABRIELLA ALVARES DOS SANTOS FONSECA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça sobre a petição de ID 55227420. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator